Tribunal: STF
Processo: ARE 1488291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. ATO ARROSTADO. IMPUTAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DOS REGRAMENTOS INENTES A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL – REFIS/2020. DEVEDORA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS. PRETENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E ACESSÓRIOS, E NÃO SÓ DAS MULTAS E JUROS (ARTS. 3º, 4º E 8º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 976/2020). ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REFIS-DF. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E, INCLUSIVE, AS REGRAS DO PRÓPRIO PROGRAMA. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador.



    2. A adesão da obrigada tributária a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF implica a confissão irretratável do débito tributário inadimplido e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, que tenham como objeto a obrigação reconhecida, não se afigurando possível, portanto, qualquer discussão ou questionamento administrativo proveniente da aderente sobre a obrigação tributária após a adesão ao programa, inclusive no tocante aos seus próprios regramentos legais para compensação de créditos, até mesmo porque já foram objeto de aceitação incondicional pela contribuinte beneficiada (artigo 4º da Lei nº 5.463, de 16 de março de 2015).



    3. Da gênese da ação de segurança e da regulação à qual está subordinada emerge que, não demonstrada ilegalidade, abuso, excesso ou omissão da administração tributária quanto ao indeferimento de pretensão formulada pela contribuinte que, a despeito de ter aderido a Programa de Incentivo de Regularização Fiscal - REFIS/2020 -, tecera questionamento administrativo quanto aos regramentos legais e normativos que o pautam visando reduzir, além dos marcos autorizados, o débito que inadimplira e reconhecera, aos quais aderira e obrigara-se a guardar subserviência incondicional, tendo deixado, ainda, de comprovar a subsistência de desconsideração, pela administração tributária, da regulação posta quanto à modulação e redução do débito tributário, a segurança que formulara com esse objeto deve ser denegada por inexistir ato da autoridade tributária passível de ser qualificado como ilegal ou abusivo.



    4. A contribuinte inadimplente que, visando sanear sua situação fiscal, adere a Programa de Incentivo de Regularização Fiscal – REFIS, assume a contrapartida de, como compensação pelas vantagens asseguradas pela legislação que o criara e o pauta, implicando redução do débito tributário segundo apuração ordinária, a par de promover confissão irretratável do débito tributário inadimplido, assumir expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, que tenham como objeto a obrigação reconhecida, somente lhe sendo possível debater eventual descumprimento dos regramentos legais e normativos que modulam o programa.



    5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 150, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente